Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-36.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista que, ao que parece, que não foi cumprida na 1a Instância, a parte final da sentença, de cadastramento do Ministério Público; assim, proceda-se com o cadastramento da PGJ; após, dê-se vista para, querendo, opinar.
Após, cls. para o mérito.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator